Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715400-88.2021.8.07.0007 APELANTE: DENISE BARBARESCO PEREIRA APELADO: TATIANE ALVES MOREIRA, DENIS OSEAS GONCALVES MOREIRA, ANDREA CONCEICAO ALVES PEREIRA, ALEXANDRE MADRUGA SILVEIRA DESPACHO À apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares apresentadas nas contrarrazões (id 38303069). Após, conclusos. I. FERNANDO HABIBE Desembargador Relator